Tribunal: STF
Processo: ARE 1392775
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA: NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 318. LEGITIMIDADE. LEIS Nº 12.016, DE 2009, E Nº 8.078, DE 1990. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO PARÁ - SINDEPA. DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS E NÃO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBJETIVO: SER DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.226/2002. COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INACEITÁVEL. PROCESSO CABÍVEL É AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN). SÚMULA 266 DO STF: ‘NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE’. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, INCISOS IV E VI DA LEI ADJETIVA CIVIL. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...).” (e-doc. 10, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc.14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LXX, al. “b”, e 8º, inc. III, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o acórdão a quo ofendeu cristalinamente a redação do inciso III do art. 8º c/c alínea ‘b’ do inciso LXX do art. 5º, ambos da CR/88, além do art. 21 da Lei nº 12.016/09 e art. 3º da Lei nº 8.078/90” (e-doc. 17, p. 16).



    3.2. Pede que “o colendo Supremo Tribunal Federal admita e conheça do presente recurso, dando-lhe total provimento, anulando, dessa maneira, o acórdão emanado pelo TJPA, para que este Tribunal enfrente o mérito recursal da apelação, qual seja, o afastamento da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP, criado pela Emenda Constitucional nº 39/2002 e instituído pela Lei do Município de Belém nº 8.226/2002, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos diplomas normativos mencionados, se for o caso, e o direito de restituição de tudo quanto pago nos cinco anos que precedem à propositura da ação” (e-doc. 17, p.18).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    5. O agravante alega que “tal juízo de admissibilidade, no entanto, não pode ser realizado de maneira a usurpar a esfera da competência delimitada ao Tribunal ad quem, permitindo que o Tribunal de origem incorra em análise de procedência ou não daquilo que se postula à instância superior, a exemplo do juízo perpetrado no presente caso” (e-doc. 23, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Verifico que a segurança foi denegada, pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo em vista os fundamentos a seguir transcritos:



    “(...) Ora, o que objetiva o apelante é o não pagamento da Contribuição de Iluminação Pública imposta a toda coletividade e não apenas aos associados do SINDEP. O interesse que pretende defender é difuso e não coletivo, acarretando assim, sua ilegitimidade ativa para estar em juízo e, dessa forma, afastando a possibilidade de impetração do mandado de segurança coletivo.



(...)



    Finalmente, em relação ao Mandado de Segurança não caber contra lei em tese, também correta à sentença a quo.



(...)



    Apenas para relembrar ressalto que o mandamus foi impetrado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Pará - SINDEPA, com vistas à declaração da ‘... Ilegalidade da cobrança da Contribuição da Iluminação Pública, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.226/2002 e, como consequência que o impetrado se’ ... Abstenha de cobrar o indigitado tributo’.



    Vislumbra-se, portanto, que em realidade o objetivo do apelante é a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.226/2022, o que é inaceitável, já que a ação cabível para tal procedimento seria a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN).” (e-doc. 10, p. 6-7).



    7. Do acima transcrito, tem-se que a turma julgadora limitou-se à análise dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança, matéria que não possui repercussão geral, como assentado pelo Supremo no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Tema RG nº 318. Confiram a seguir:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” 



    (AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 06/12/2010).



    8. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Correção monetária e juros relativos ao crédito de ICMS. Possibilidade de cobrança por meio de mandado de segurança. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.“ 



    (ARE nº 1.217.875-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



     (ARE nº 1.094.982-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pimeira Turma, j. 13/04/2018, p. 25/04/2018; grifos nossos).



    9. Ademais, quanto à legitimidade do agravante, da detida leitura do excerto do acórdão recorrido acima colacionado, constata-se que o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos, além da legislação infraconstitucional sobre a matéria.



    10. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional — Lei nº 12.016, de 2009, e Lei nº 8.078, de 1990 — e revolver os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    11. Nesse sentido cito, entre outros, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AJUIZAMENTO POR SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.393.985-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 09/02/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Ausência de prequestionamento no Tribunal Regional do Trabalho. Cabimento de recurso da competência de outros tribunais. Violação dos princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, da ampla defesa e da coisa julgada. Sindicato. Ilegitimidade passiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.“



     (ARE nº 1.229.831-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator